Tribunal: TJSP
Processo: 2248987-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, ante a ausência de impugnação e nos termos do art. 85, § 7o, do Cód. Proc. Civil, afastou a fixação de verba honorária Discussão abarcada pela preclusão temporal – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, ante a ausência de impugnação e nos termos do art. 85, § 7o, do Cód. Proc. Civil, afastou a fixação de verba honorária Discussão abarcada pela preclusão temporal – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado – Acórdão mantido.